Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. DECRETO DISTRITAL No 25.508/2005. PORTARIA SEFAZ/DF No 215/2006. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexigibilidade de débitos referentes ao ISS.
2. Em suas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de prova oral pleiteada. No mérito, aduz que não houve fato gerador do tributo, pois apesar de estar inscrita no cadastro de profissionais liberais, não exerceu atividade na condição de autônoma, conforme comprovado nas anotações da CTPS. Argumenta, ainda, que a sentença proferida está em sentido oposto à jurisprudência sobre o tema. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa com a anulação da sentença, a fim de determinar a produção da prova oral ou, no mérito, reformar a sentença para julgar procedente o pleito autoral.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pelo Ente Distrital (ID. 42935366).
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas provas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. No caso, a a prova documental carreada aos autos é suficiente para demonstrar a legalidade dos lançamentos, o que dispensa a produção de outras provas para comprovar tal fato. Preliminar rejeitada.
Mérito.
5. O Decreto Distrital n. 25.508/2005 instituiu o Imposto sobre Serviços no Distrito Federal e regulamentou a exigência do ISS sobre trabalhadores autônomos. A inscrição do profissional no Cadastro Fiscal gera a presunção de que o cadastrado efetivamente presta os serviços sujeitos à tributação, sendo ônus do contribuinte pedir o cancelamento do seu registro no Cadastro Fiscal para impedir a incidência do ISS. Contudo, o próprio decreto prevê a possibilidade de cancelamento do lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação, do não exercício da atividade no período a que se referir. Veja: Art. 70 “Poderá ser cancelado o lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda”.
6. Nesse sentido, a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal editou a Portaria no 215/2006, regulamentando a comprovação do não exercício da atividade, cita-se: Art. 1o As Agências de Atendimento da Receita farão revisão de lançamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - devido por profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade, nos casos em que o contribuinte: (NR) I - vier a falecer ou for declarada sua morte presumida ou sua ausência, comprovado pelo atestado de óbito ou por sentença judicial, respectivamente; II - deixar de ter domicílio no Distrito Federal, comprovado mediante apresentação de passaporte, comprovante de residência ou de vínculo empregatício; III - mesmo domiciliado no Distrito Federal, passar a exercer emprego, cargo ou função incompatíveis com o exercício da atividade econômica para a qual esteja inscrito no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF, comprovado mediante apresentação de diploma de cargo eletivo, de termo de posse e/ou exercício ou de vínculo empregatício com cláusula de dedicação exclusiva; IV - deixar de exercer a atividade, comprovado mediante apresentação de declaração do órgão ou entidade fiscalizadora da atividade profissional, acompanhada de declaração pessoal, sob as penas da lei, de que não tenha prestado serviço como profissional autônomo; (NR) V - tiver sofrido sanção ética de que decorra a proibição do exercício de profissão regulamentada, comprovado mediante declaração do órgão ou entidade fiscalizador da atividade profissional; VI - estiver impossibilitado ou incapacitado para o exercício da atividade profissional em decorrência de doença, comprovado por laudo ou perícia médica; VII - for afastado, licenciado ou aposentado por invalidez, temporária ou permanente, em decorrência de doença incapacitante, comprovado por laudo ou perícia médica.
7. No caso dos autos, verifica-se na documentação juntada, cópia da CTPS (ID. 42935155) e ficha cadastral (ID. 42935327), que a autora fez o requerimento da inscrição como profissional autônomo em 11/11/2004, ou seja, durante período em que exercia o cargo de dentista no Instituto Candango de Solidariedade. Desse modo, não é possível afastar a atividade autônoma durante o período que laborava no referido Instituto. Ademais, a atividade de gerente, exercida entre 02/03/2009 a 27/10/2015, não expressa cláusula de dedicação exclusiva. Por fim, observa-se que não consta nenhum registro na CTPS durante o período de 14/02/2007 a 01/03/2009 e de 28/10/2015 até a presente data, o que também não afasta a possibilidade de exercício da profissão de forma autônoma. Registra-se que podia a parte autora/recorrente ter comprovado que os rendimentos auferidos nos exercícios em que houve o lançamento do crédito tributário decorreram exclusivamente de atividade com vínculo empregatício, quando laborava; todavia, não o fez. Nesse contexto, como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a cobrança dos impostos, que goza de presunção de legitimidade, não pode ser afastada. Portanto, a sentença deve ser confirmada.
8. Nesse sentido, cita-se os entendimentos dos seguintes julgados: FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO. DÍVIDA ATIVA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. PROCEDÊNCIA DA ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO AO ANO de 2006 a 2014, DIANTE DA PROVA DO NÃO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO PERÍODO (VÍNCULO EMPREGATÍCIO) E BAIXA DO REGISTRO EM 2016. MESMA SORTE NÃO ACOMPANHA OS PEDIDOS RELATIVOS AOS ANOS DE 2004 E 2015. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Possibilidade de cancelamento do lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação, de forma inequívoca, do não exercício da atividade no período a que se referir (Decreto Distrital no 25.508/2005, Art. 70). II. Parcial razão assiste a tese recursal de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, porquanto as declarações de imposto de renda colacionadas pelo requerente abrangem os anos de 2006 a 2014 (fls. 115/264- Id 5804294), nas quais comprovam que a parte autora exercia suas atividades contábeis em outra unidade da federação, inclusive os rendimentos aferidos neste período foram decorrentes exclusivamente do vínculo empregatício com as pessoas jurídicas Terco Grant Thornton e Ernst & Young Terço, situadas fora do Distrito Federal. (Sefaz/DF, Portaria 215/2006, Art. 1o, inciso IV). Assim como efetuou a baixa da inscrição no ano de 2016 (Id 5804294), a anulação do lançamento referente aos anos de 2006 a 2014 e 2016, é medida que se impõe. Precedente: TJDFT, Acórdão n.490992, 1a T. Recursal, DJE: 28/03/2011. III. De outro giro, a parte autora não comprova de forma robusta que nos anos de 2004 e 2015, os rendimentos percebidos decorreram exclusivamente de atividade com vínculo empregatício, de sorte que a mera juntada do contrato social da empresa Grant Thornton Auditores Independentes, no qual foi integralizado como sócio em 2015 (f.64- Id 5804294) não constituiria prova suficiente à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, a culminar na improcedência do pedido relativo a tais períodos ( CT, Art.149). IV. Por fim, a subsunção do fato à norma denota observância à legalidade. Não se divisa, portanto, atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. V. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de nulidade do lançamento do ISS apenas referente aos anos de 2004 e 2015. No mais, sentença confirmada. Sem custas processuais (isenção legal). Sem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55) (Acórdão 1137242, 07118595320178070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. RECURSO DO AUTOR: PROCEDÊNCIA DA ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO AO ANO- CALENDÁRIO DE 2018, DIANTE DA PROVA DO NÃO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO PERÍODO E DA BAIXA DO REGISTRO EM 2018. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RELATIVOS AOS ANOS DE 2010 A 2017, PORQUANTO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL: PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1o, IV, DA PORTARIA No 215/2006. LEGALIDADE DA ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO DO ISS SOBRE O ANO DE 2018. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS 1. Trata-se de ação anulatória na qual o particular pretende a anulação dos débitos lançados a título de ISS entre os anos de 2010 a 2018 e inscritos na dívida ativa. O juízo de origem, com bases nas provas juntadas, julgou procedente em parte o pedido inicial, para determinar a anulação do débito tributário do ISS, na qualidade de autônomo, da parte autora referente apenas ao ano de 2018. Irresignados, ambas as partes interpuseram recurso inominado. 2. Recurso da parte autora: O fato gerador do ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - é a prestação de serviços de qualquer natureza, enumerados em lei complementar de caráter nacional, e que não sejam compreendidos no âmbito de incidência do ICMS. 3. O Decreto no 25.508/2005 regula o ISS aos profissionais liberais e estabelece em seu art. 70 que: " poderá ser cancelado o lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda.” A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal editou a Portaria no 215/2006, regulamentando essa comprovação inequívoca do não exercício da atividade. 4. Assim, diante da declaração de imposto de renda do autor que confirmou que, no período de 2018, os rendimentos auferidos decorreram de empresas privadas e não de serviços na qualidade de autônomo, bem como da realização da baixa da inscrição do Cadastro Fiscal do DF no ano de 2018 (ID 24175368), a anulação do lançamento referente ao aludido ano, é a medida que se impõe. 5. De outro lado, a parte autora não comprovou de forma robusta que, nos anos de 2010 a 2017, os rendimentos percebidos decorreram exclusivamente de atividade com vínculo empregatício, de sorte que a mera juntada do contrato social da empresa Kontado Perícia Auditoria e Consultoria Contábil e Financeira LTDA, no qual foi integralizado como sócio em 2010 (ID 24175375), não constitui prova suficiente à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, a culminar na improcedência do pedido relativo a tais períodos 6. Precedente: Acórdão 1137242, 07118595320178070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DISTRITO FEDERAL versus GESTER LUIS DOS SANTOS. 7. Portanto, a sentença, que julgou procedente em parte o pedido autoral para declarar nulo o lançamento do ISS em nome do requerente, referente ao ano-calendário de 2018, e julgou improcedente quanto aos pedidos de nulidade relativos aos anos de 2010 a 2017, merece ser confirmada. 8. Recurso da parte ré: O interesse processual é uma condição da ação, consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado e, para sua configuração, desnecessário ter havido, previamente, pleito administrativo ou esgotamento de sua via. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 9. Mérito. Não obstante a inscrição na Secretaria de Fazenda como profissional autônomo (período de 2006 a 27.08.2018), o conjunto probatório (declaração de imposto de renda ano-calendário 2018 - Id 24175385, solicitação de baixa do cadastro fiscal em 27.08.2018- Id 24175368) escuda a alegação de que o requerente exercia suas atividades de contabilista na qualidade de autônomo, de sorte que a anulação do lançamento referente ao ano de 2018 é a medida que se impõe. 10. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso do Distrito Federal CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. A parte ré é isenta de custas. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1343407, 0729458-06.2020.8.07.0016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/05/2021, publicado no DJE: 07/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.